Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CÁRCERE PRIVADO. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
2. A jurisprudência pátria adota a teoria da “apprehensio”, também denominada de “amotio”, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.
3. De rigor a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, pois a restrição à liberdade não se limitou ao tempo estritamente necessário à consumação do crime.
4. Não há que falar em “reformatio in pejus” quando a correção do erro material não causa prejuízo ao réu.
5. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, pois a pena foi fixada abaixo de 8 (oito) anos, o apelante não ostenta antecedentes e somente uma circunstância judicial foi valorada em seu desfavor.
6. Recurso parcialmente provido.